Tribunal: CARF
Processo: 10830.729057/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.729057/2019-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.613 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ERIC MONEDA KAFER

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 26/11/2008 a 19/12/2008, 03/03/2009 a 23/11/2009,
23/02/2010 a 31/03/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Ausente, momentaneamente, a conselheira Vanessa Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire e Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.729057/2019-93
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.729057/2019-93

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3401-005.045, de 22/05/2018, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/11/2008 a 19/12/2008, 03/03/2009 a 23/11/2009,
23/02/2010 a 31/03/2010
CESSÃO DE NOME. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTES.
MULTA. PROCEDÊNCIA
A pessoa jurídica que ceder seu nome, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, observado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 26/11/2008 a 19/12/2008, 03/03/2009 a 23/11/2009,
23/02/2010 a 31/03/2010
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO/MANDATÁRIO NÃO CABIMENTO
Não
restando
comprovado
nos
autos,
atos
de
administração/gerência/representação, praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos à época dos fatos, torna-se
incabível a manutenção do sócio/mandatário no polo passivo como
responsáveis solidários.
O recurso especial da Fazenda Nacional combate unicamente a parte da ementa
acima destacada, na qual a turma julgadora excluiu a responsabilidade solidária do sócio Éric
Moneda Kafer em relação ao crédito tributário lançado. Em síntese a empresa autuada Encomex
Trading Comercial Importação e Exportação Ltda, cedeu seu nome para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais
beneficiários, quando na verdade as importações eram destinadas à empresa Lumag Technology
do Brasil Indústria de Máquina Ltda. No caso, Eric Moneda Kafer era sócio da empresa que
cedeu o nome Encomex Trading Comercial Importação e Exportação Ltda.
A Fazenda Nacional defende a manutenção da pessoa física Eric Moneda Kafer,
sócio administrador da empresa Encomex Trading Comercial Importação e Exportação Ltda, na
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.729057/2019-93

condição de responsável solidário do crédito tributário lançado. No caso foi aplicada a multa por
cessão de nome prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido, somente após exame em
recurso de agravo, por despacho aprovado pela presidente da CSRF.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
O acórdão recorrido afastou a responsabilidade solidária do sócio administrador
Eric Moneda Kafer, por considerar que a acusação fiscal deveria ter identificado sua conduta em
comprometimento à fraude identificada. Considerou que sem a delineação desta conduta não
seria possível a responsabilização solidária com base no art. 135, inc. III, do CTN. Transcrevo
abaixo excertos do voto:
(...)
19. Como bem apontado pelo Auditor Fiscal Ícaro Nonato Lopes Cezar, que
atuou como julgador no colegiado que proferiu o acórdão recorrido, em sua declaração
de voto, é necessário que se comprove "(...) a concorrência ou o benefício com a
prática da infração por parte deste sócio, pois tais fatos não podem ser
presumidos pelo simples fato de ser sócio, ainda que administrador", devendo
ser provados, o que não ocorreu no caso concreto, conforme trecho que a seguir se
transcreve:
(...)
20. Em idêntico sentido, e especificamente com relação ao sócio Eric, a
declaração de voto merecedora de encômios do Auditor-Fiscal Ricardo Serra Rocha:
“(...) a responsabilidade desses administradores, por ter natureza de relação
jurídica de garantia, pode ser declarada a qualquer tempo para que todos os
instrumentos de coerção aplicáveis ao contribuinte passem também a valer em face
dos responsáveis solidários, prescindindo-se inclusive de constar ou não do
lançamento tributário.
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.729057/2019-93

Contudo, tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de afastar o
dever de motivação do ato administrativo, sob pena de macular o devido processo
legal.
Nesse desiderato, percebe-se que a acusação fiscal acerca da responsabilidade
do sócio-administrador aqui em apreço está desprovida de sua fundamentação
fática, ou seja, dos ilícitos a eles atribuído.
Dessa forma, com as devidas vênias, penso que não basta a mera reprodução
do dispositivo legal (artigo 135, inciso III, do CTN) para arrolar o sócio-
administrador no polo passivo dessa exação; necessário seria que se houvesse
discorrido acerca dos atos ilícitos pelos quais está o sócio-administrador ERIC
MONEDA KAFER sendo acusado, bem como ajuntar os elementos probatórios desse
libelo (não se prestando para isso meros atos gerenciais). Afinal, é consabido o
entendimento do egrégio STJ que o administrador infrator é chamado a pagar o crédito
da pessoa jurídica em forma de responsabilidade por ato ilícito.
Portanto, estou que a acusação feita ao sócio-administrador ERIC MONEDA
KAFER não foi o bastante para responsabilizá-lo solidariamente por este crédito,
por ausência de fundamentação fática e de elementos probantes nesse sentido,
devendo nesse momento processual o mesmo ser afastado do polo passivo; o que, a
meu ver, por si só, não inibe a possibilidade desta responsabilidade puder vir a ser
devidamente declarada em um outro momento processual, seja na CDA por ato do
Procurador da Fazenda Nacional, seja pela autoridade judicial.
Dessarte, por ausência de provas de sua direta participação nas infrações
praticadas, estou que não há o porquê de sua permanência no polo passivo dessa
penalidade" (seleção nossa).
(...)
Da leitura do referido acórdão constata-se também que a solidariedade somente
foi arrolada em razão da aplicação do art. 135, III, do CTN. Nada se afirmou em relação à
aplicação do art. 124 do CTN.
Importante destacar que o despacho de admissibilidade aprovado pelo presidente
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, já havia registrado o impossibilidade de conhecimento
do recurso especial da Fazenda Nacional, ressaltando evidente diferenças fáticas do presente
acórdão com os acórdãos paradigmas no 1301-002.749 e 1302-00.458. Destaco os seguintes
trechos:
(...)
Por sua vez, no acórdão paradigma trazido pela Recorrente, a turma julgadora,
ao analisar o caso concreto, entendeu que “cabe a imposição de responsabilidade
tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando
demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os
responsabilizados não apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada,
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.729057/2019-93

como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial
conjunta” (trechos da ementa do acórdão no 1301-002.749).
Em igual sentido, no primeiro acórdão paradigma trazido pela Recorrente,
a turma julgadora decidiu que as “condutas do sócio-administrador, desde a não
escrituração das operações contábeis, passando pelo não envio declarações
obrigatórias de pessoa jurídica, consubstanciaram uma série de atos ordenados,
um por um, visando ocultar as receitas auferidas que deveriam ter sido oferecidas
á tributação. Tais ações e omissões, além de infringirem a legislação comercial e
tributária vigente, caracterizaram o dolo, restando demonstrada subsunção ao
inciso III, art. 135 do CTN” (trechos da ementa do acórdão no 1302-00.458).
Vê-se, portanto, que no caso concreto tratado no acórdão recorrido, restou
decidido que deveria ser afastada a responsabilidade tributária do sócio administrador
ERIC MONEDA KAFER em razão de ausência de provas.
Por outro lado, nos paradigmas acostados ao recurso especial as respectivas
turmas julgadoras entenderam que naqueles casos concretos específicos estariam
comprovadas as condutas típicas praticadas pelos respectivos sócios.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigmas, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e
sim na interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas
diversas, cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes
não têm como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as
diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
O despacho de agravo, aprovado pela presidente da CSRF, que admitiu o
seguimento do recurso especial, analisando somente o acórdão paradigma no 1301-002.749,
concluiu que este teria decidido que o simples fato de estar consignado a condição de sócio
administrador, seria suficiente para caracterizar a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN.
Porém, da leitura integral do voto deste paradigma, não se percebe que a
manutenção da responsabilidade dos sócios deu-se pelo simples fato de serem sócios
administradores. Na verdade, o acórdão paradigma no 1301-002.749 trata de acusações
complexas envolvendo lavagem de dinheiro, busca e apreensão, omissão de receitas, depósitos
bancários não identificados, empresas constituídas por interpostas pessoas, etc. O processo
decorre de lançamento de ofício de IRPJ e foi consequência de buscas e apreensões na chamada
“Operação Saqueador”, nas investigações em que estaria envolvido o Sr. Carlos Ramos
Cachoeira.
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.729057/2019-93

A própria ementa, desta parte, no acórdão paradigma já revela que a conclusão
não é assim tão simples, vejamos:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a
condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve
interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.

Transcrevo abaixo trechos do voto, extraídos da parte da responsabilização
tributária, na tentativa de demonstrar que não se trata de simples responsabilização solidária em
razão de os envolvidos serem somente sócios administradores das empresas.
(...)
No caso concreto, há imputação de responsabilidade tributária tanto em relação
aos sócios que constavam como efetivos administradores – e que, comprovadamente,
se não eram sócios, ao menos administravam as operações levadas a efeito pela
pessoa jurídica autuada – como por pessoas físicas que seriam as proprietárias de
fato da autuada. Há ainda imputação de responsabilidade a empresas, da mesma
titularidade dos sócios e/ou cobrigados em que se constatou atuação negocial conjunta
ou ainda que teriam servido tão somente para tentar blindar o patrimônio dos sócios e
coobrigados.
(...)
Além das conclusões da denominada “CPMI do Cachoeira”, e dos resultados da
“Operação Saqueador”, “Operação Monte Carlo” e “Operação Vegas” levadas a efeito
pela Polícia Federal quanto à condição de controle do senhor Adir Assad e Sônia
Mariza Branco em relação a diversas empresas do denominado “Grupo Rock
Star”, em relação a esses pesa ainda robusta acusação de envolvimento na “Operação
Lava Jato”, como se pode observar da sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Juiz
Federal
Sérgio
Fernando
Moro,
disponível
no
link
https://www.conjur.com.br/dl/sentencacaixapartido.pdf. Destaco as conclusões da
sentença que levaram ambos a iniciarem o cumprimento da pena fixada em regime
fechado desde então:
(...)
Evidentemente, tratando-se de processo criminal em relação ao qual ainda não
há trânsito em julgado, há de analisar com certas ressalvas as conclusões da sentença
em questão.
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.729057/2019-93

Contudo, essa narrativa pode facilitar a compreensão dos fatos que
levaram a autoridade fiscal a incluir coobrigados no polo passivo da obrigação
tributária, inclusive pessoas jurídicas utilizadas para tentar blindar o patrimônio
de muitos dos coobrigados.
(...)
Não havendo novos argumentos trazidos pelos recorrentes, valho-me de
excertos da decisão recorrida para manter integralmente a imputação de
responsabilidade tributária a todos os coobrigados:
Foi imputada responsabilidade solidária a Adir Assad, Sônia Mariza Branco,
Sibely Coelho e Soiany Coelho, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, ambos
do CTN, e a Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Four’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda. com base no art. 124, I, daquele Código.
(...)
Quanto à comprovação da responsabilidade solidária pela fiscalização, cabe
registrar que, na busca pela verdade material – princípio esse informador do
processo administrativo fiscal –, a comprovação de uma dada situação fática pode
ser feita, em regra, por prova única, direta, concludente por si só, ou por um
conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Não há, em sede de
processo administrativo, uma pré-estabelecida hierarquização dos meios de prova,
sendo perfeitamente regular a formação da convicção a partir do cotejo de elementos
de variada ordem. É a consagração da chamada prova indiciária, de largo uso no
direito.
(...)
Todas essas constatações demonstram o modo de agir de Adir Assad na
realização da fraude com a participação de um grupo de pessoas e empresas, todos
agindo em conjunto com o objetivo de sonegar tributos.
Constatou-se, em todo o procedimento levado a efeito nas empresas
investigadas, a existência do interesse jurídico antes mencionado, caracterizado pela
existência de direitos e deveres comuns aos participantes do esquema de sonegação.
O conjunto de provas (já citadas) reunidas na investigação policial e no
procedimento fiscal levam à conclusão de que Adir Assad é o controlador, sócio de
fato da contribuinte.
(...)
O voto é bem extenso, sendo que depois das considerações acima expendidas,
cuida de evidenciar o papel de cada responsável, seja por aplicação do art. 124 ou pela aplicação
do art. 135, III, do CTN.
De forma, que da leitura do voto do acórdão paradigma não se pode chegar à
comprovação da divergência com o decidido no acórdão recorrido. Os aspectos fáticos discutidos
em ambos são muito diferentes, além do que a responsabilização solidária no acórdão paradigma
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.613 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.729057/2019-93

não se deu somente em relação ao art. 135, III, do CTN, mas também em relação ao seu art. 24.
Arrisco dizer, inclusive, que as decisões caminharam no mesmo sentido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital